Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-23.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. TEMA 986 STJ. ICMS. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 1705485) negou provimento ao recurso inominado interposto pelo DF (ID 1536688) que, sustentando a constitucionalidade e a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, visava a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Embargos de declaração opostos pelo DF (ID 1742219) em face do referido acórdão conhecidos e desprovidos (ID 2314830).
3. Interposto Recurso Extraordinário pelo DF (ID 2469406) sustentando a constitucionalidade e a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS. O presente feito encontrava-se sobrestado aguardando o julgamento do Tema 986 do STJ (ID 3001836).
4. Conforme disciplina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
5. No julgamento do Tema 986 do STJ, firmou-se a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. O acórdão proferido por esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.
6. No referido julgamento, houve, ainda, a modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: "1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.".
7. No presente caso, a requerente não é beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que não houve a concessão de tutela de urgência.
8. Assim, exerço o juízo de retratação para, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.